Tribunal: TCU
Processo: 004.682/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de avaliar a aderência da atividade de auditoria interna dos órgãos do Poder Judiciário aos padrões e normas internacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de auditoria realizado em cumprimento aos Acórdãos 3.608/2014 e 1.273/2015, ambos do Plenário, para avaliar a aderência da atividade de auditoria interna dos órgãos do Poder Judiciário aos padrões e normas internacionais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, recomendar: 9.1.1. ao Supremo Tribunal Federal que: 9.1.1.1. aprove, se ainda não o fez e com a brevidade que a situação requer, a minuta do estatuto de auditoria interna, uma vez que a convergência das normas internas às normas internacionais de auditoria contribui para aumento da efetividade da auditoria interna na missão de avaliar e melhorar os processos de gerenciamento de riscos, controles e governança do STF; 9.1.1.2. institua duplo reporte da AUDI-STF - administrativo ao Presidente do Tribunal e funcional a uma unidade ou colegiado superior de governança, não subordinado ao Presidente - com vistas a conferir maior grau de independência à atividade de auditoria interna, nos moldes preconizados nas normas e padrões internacionais, de forma a evitar que a instância que aprova o Plano de Auditoria e que nomeia o chefe da Auditoria seja a mesma que terá sua gestão avaliada; 9.1.2. à Auditoria Interna do Supremo Tribunal Federal que: 9.1.2.1. elabore e publique Manual do Planejamento Anual de Atividades da Auditoria Interna, Manual de Auditoria e Manual de Consultoria, a fim de orientar a execução da atividade de auditoria interna e convergir com o IPPF 2040; 9.1.2.2. desenvolva e aplique, em conjunto com a Unidade de Gestão de Pessoas do STF, política de desenvolvimento profissional para os servidores da AUDI-STF; 9.1.2.3. institua o Programa de Avaliação da Qualidade da Auditoria Interna, conforme IPPF 1300; 9.1.3. ao Superior Tribunal de Justiça que: 9.1.3.1. aprove, com a brevidade que a situação requer, a minuta do estatuto de auditoria interna, observando a necessidade de acréscimo de disposição relativa aos princípios fundamentais, uma vez que a convergência das normas internas às normas internacionais de auditoria contribui para aumento da efetividade da auditoria interna na missão de avaliar e melhorar os processos de gerenciamento de riscos, controles e governança do STJ; 9.1.3.2. institua duplo reporte da AUD-STJ - administrativo ao Presidente do Tribunal e funcional a uma unidade ou colegiado superior de governança, não subordinado ao Presidente - com vistas a conferir maior grau de independência à atividade de auditoria interna, nos moldes preconizados nas normas e padrões internacionais, a fim de evitar que a instância que aprova o Plano de Auditoria e que nomeia o chefe da Auditoria seja a mesma que terá sua gestão avaliada; 9.1.4. à Auditoria Interna do Superior Tribunal de Justiça que: 9.1.4.1. revise a missão da auditoria interna para que seja incluída a perspectiva da agregação de valor em regulamento perene, a exemplo do Manual de Organização do Superior Tribunal de Justiça; 9.1.4.2. aprove e publique a minuta de Código de Ética do Auditor Interno do STJ; 9.1.4.3. promova, no próximo ciclo de revisão de seu plano diretor, o alinhamento desse plano com o plano estratégico do STJ; 9.1.5. ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 9.1.5.1. institua duplo reporte da Secau - administrativo ao Presidente do Tribunal e funcional a uma unidade ou colegiado superior de governança, não subordinado ao Presidente - com vistas a conferir maior grau de independência à atividade de auditoria interna, nos moldes preconizados nas normas e padrões internacionais, a fim de evitar que a instância que aprova o Plano de Auditoria e que nomeia o chefe da Auditoria seja a mesma que terá sua gestão avaliada; 9.1.5.2. fixe requisitos mínimos de qualificação e habilitação para o exercício de cargo em comissão na Secau; 9.1.6. à Unidade de Auditoria Interna do TRF1 que: 9.1.6.1. elabore e aprove código de ética específico para os auditores internos, dada a natureza de sua atividade e os imperativos de objetividade e independência; 9.1.6.2. elabore e aplique, em conjunto com a Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal, o mapa de competências para orientar os planos anuais de capacitação futuros; 9.1.6.3. elabore e aplique metodologia de avaliação do controle de qualidade e implementação da avaliação de qualidade dos trabalhos; 9.1.7. ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal que: 9.1.7.1. aprove, com a brevidade que a situação requer, a minuta do Estatuto de Auditoria Interna proposto pela Coordenação de Controle Interno (COCI), e eventuais alterações advindas deste relatório de auditoria, considerando que a convergência das normas internas às normas internacionais de auditoria contribui para aumento da efetividade da auditoria interna na missão de avaliar e melhorar os processos de gerenciamento de riscos, controles e governança do TRE-DF; 9.1.7.2. institua duplo reporte da COCI - administrativo ao Presidente do Tribunal e funcional a uma unidade ou colegiado superior de governança, não subordinado ao Presidente - com vistas a conferir maior grau de independência à atividade de auditoria interna, nos moldes preconizados nas normas e padrões internacionais, a fim de evitar que a instância que aprova o Plano de Auditoria e que nomeia o chefe da Auditoria seja a mesma que terá sua gestão avaliada; 9.1.7.3. fixe a exigência de requisitos mínimos de qualificação e habilitação da liderança da COCI/TRE-DF; 9.1.8. ao Conselho Nacional de Justiça que dê conhecimento deste trabalho aos tribunais e conselhos judiciários do âmbito federal, para que aprimorem, no que couber, a atuação das respectivas auditorias internas, adequando sua atuação e funcionamento aos padrões internacionais de auditoria interna estabelecidos pela Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (International Professional Practices Framework - IPPF) do Institute of Internal Auditors (IIA); implementando avaliações da qualidade dos trabalhos de auditoria desenvolvidos; e estabelecendo programas de aprimoramento das competências técnicas dos seus auditores, em decorrência dos ganhos de independência, qualidade e objetividade proporcionados por tais práticas; 9.2. dar ciência ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal que a extensão dos trabalhos de auditoria interna abrange a gestão não apenas de órgãos administrativos mas também a gestão de órgãos jurisdicionais no Poder Judiciário, em especial para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança na aplicação de recursos públicos em operações para o alcance dos objetivos destes órgãos jurisdicionais, a exemplo do ocorrido no TJDFT; 9.3. dar ciência ao Conselho Nacional de Justiça, das boas práticas encontradas nesta fiscalização acerca de trabalhos realizados pelas Auditorias Internas do STF e do STJ e da possibilidade de a Auditoria Interna contribuir para a avaliação e melhora dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança dos tribunais, notadamente na gestão de processos finalísticos, a exemplo da gestão de depósitos judiciais, como ocorrido no TJDFT; 9.4. dar ciência desta deliberação aos mencionados Tribunais e as unidades de auditoria interna do Conselho Nacional de Justiça, Conselho da Justiça Federal, Tribunal Superior Eleitoral;